Tribunal: TJSP
Processo: 1002754-55.2016.8.26.0609
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. Beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3. LUCROS CESSANTES. Presunção em caso de atraso. Fixação com base em valor locatício de imóvel semelhante. Termo final. Disponibilização da posse direta do bem (tema 996, item 2). Ausência de demonstração do desacerto da

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. Beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3. LUCROS CESSANTES. Presunção em caso de atraso. Fixação com base em valor locatício de imóvel semelhante. Termo final. Disponibilização da posse direta do bem (tema 996, item 2). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Faixas de renda do PMCMV. Ausência de questionamento no recurso especial. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001004356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1002754-55.2016.8.26.0609/50001, da Comarca de Taboão
da Serra, em que é agravante MULANGE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado ROMÉRIO CARVALHO DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno, na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002754-55.2016.8.26.0609/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1002754-55.2016.8.26.0609/50001
COMARCA: TABOÃO DA SERRA (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MULANGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO: ROMÉRIO CARVALHO DE SOUZA
VOTO No 38.022
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA,
MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. Beneficiários das
faixas de renda 1,5, 2 e 3. LUCROS CESSANTES.
Presunção em caso de atraso. Fixação com base em
valor locatício de imóvel semelhante. Termo
final. Disponibilização da posse direta do bem
(tema 996, item 2). Ausência de demonstração do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento
estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo.
Faixas
de
renda
do
PMCMV.
Ausência
de
questionamento no recurso especial. Inviabilidade
de apreciação neste âmbito recursal. Decisão
mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por MULANGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra
decisão que, em ação declaratória c.c. indenizatória,
negou seguimento a Recurso Especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.729.593/SP, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a inaplicabilidade do tema 966
porque o contrato não estaria enquadrado nas faixas
indicadas no recurso repetitivo e porque a culpa pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002754-55.2016.8.26.0609/50001 - Voto no
3
atraso na entrega do imóvel deve ser imputada ao
agravado, que teria deixado de adimplir ao contrato.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.729.593/SP,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002754-55.2016.8.26.0609/50001 - Voto no
4
que, nos compromissos de compra e venda de imóvel na
planta firmados através do Programa Minha Casa, Minha
Vida, os seguintes parâmetros deverão ser observados
para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3:
“1.2. No caso de descumprimento do prazo para a
entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o
prejuízo do comprador é presumido, consistente na
injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento
de indenização, na forma de aluguel mensal, com base
no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo
final na data da disponibilização da posse direta ao
adquirente da unidade autônoma”. Confira-se a fls.
419/421.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 326/341) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela presunção da
ocorrência de lucros cessantes, em razão do atraso na
entrega do imóvel.
Destaca-se
trecho
do
V.
Acórdão:
“Destarte, injustificado o atraso na entrega do bem,
deve a ré ser condenada a ressarcir a parte autora
pelos lucros cessantes, decorrentes do atraso na
entrega
da
obra
(a
partir
de
09/2014)
até
o
cumprimento da obrigação em 04/05/2015 (fls. 107/108)"
(fls. 335).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pontuo, ainda, que as razões do recurso
atinentes à alegada ausência de responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002754-55.2016.8.26.0609/50001 - Voto no
5
agravante pela demora na entrega do imóvel buscam a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
De
resto,
a
alegação
de
não
enquadramento nas faixas do Programa Minha Casa Minha
Vida indicadas no recurso repetitivo não foi arguida
no recurso especial, de modo que coberta pela
preclusão e, em consequência, não é cognoscível neste
agravo interno.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO